Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado o pagamento do pacote de turístico contratado com as rés/recorridas, não havendo, portanto, falar em reembolso ou reparação de danos morais.
3. A recorrente alega que teria comprovado a compra do pacote turístico e o valor pago. Sustenta que a comprovação haveria ocorrido com a juntada das faturas dos cartões de crédito dela. Defende que a empresa de turismo 2a recorrida, ETG Turismo Ltda., teria confirmado o pagamento em sua tese de defesa. Relata, que ante a inércia da 2a recorrente em apresentar os contratos e documentos referentes a viagem, ajuizou ação de exibição de documentos de no 0737366-28.2021.8.07.0001 que foi julgada procedente, entretanto a recorrida não haveria cumprido os termos da sentença.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrida, MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., ID. 49984371.
6. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrida, ETG Turismo Ltda., ID. 49984372.
7. Depreende-se da petição inicial que a recorrente adquiriu, por intermédio da 2a recorrida, um pacote de viagens para embarcar no cruzeiro da 1a recorrente. Todavia, com o início da Pandemia, solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso dos valores. Afirma que nunca recebeu qualquer documentação referente ao contrato, tampouco restituição dos valores pagos.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. Constata-se a dificuldade da recorrente em produzir provas, tanto é que mesmo após o ajuizamento da ação de exibição de documentos no 0737366-28.2021.8.07.0001, não obteve os documentos requeridos, haja vista a 2a recorrida ter descumprido a decisão judicial, militando em desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurada a falha na prestação de serviço.
10. Conforme o teor do artigo 400 do Código de Processo Civil: “Art. 400 - Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
11. Assim sendo, observo que são admitidos como verdadeiros os fatos relacionados aos “1. Comprovantes de valores, pagamentos e taxas adicionais do pacote de cruzeiro MSC Cruzeiros; 2. Comprovante de remarcação de pacote de viagens MSC Cruzeiros para maio de 2020; 3. Solicitação de cancelamento e reembolso MSC Cruzeiros; 4. Comprovante de negativa de reembolso MSC Cruzeiros;” uma vez que foram objeto da ação de exibição de documentos supramencionada.
12. Outrossim, do contexto fático e probatório juntado aos autos, é possível constatar a verossimilhança das alegações da recorrente, pois a análise conjunta dos documentos constantes dos IDs. 49983870, 49984310 e 49984311 é suficiente para comprovar o pagamento de R$32.052,25 (trinta e dois mil e cinquenta e dois reais e vinte cinco centavos) realizado por ela.
13. Conforme afirmado pelas partes, a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
14. Dessa forma, entendo que o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
15. O reembolso do valor pago pela passageira é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior, contudo, considerando-se a redação do art. 2o, §6o, inc. I, da Lei n. 14.046/20, a restituição deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022, para cancelamentos realizados até o dia 31 de dezembro de 2021. Prazo já ultrapassado na presente hipótese.
16. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
17. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
18. Constato que a recorrente dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, tendo, inclusive, que ajuizar outras ações judiciais com o objetivo de obter documentos não entregues pelas recorridas. Assim sendo, vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos à recorrente.
19. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
20. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados, condeno as recorridas solidariamente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por entender que o valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrente.
21. Por último, destaco que não passa despercebido desta relatoria o conteúdo do art. 5o da Lei no14.046/2020, porém, conforme amplamente exposto, os danos morais não foram caracterizados pelo cancelamento da viagem, mas pela perda do tempo útil da recorrente ao tentar de forma infrutífera solucionar os entraves causados pelas recorridas.
22. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar solidariamente as recorridas a restituir R$ 32.052,25 (trinta e dois mil e cinquenta e dois reais e vinte cinco centavos) a recorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC), bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
23. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.